Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005908-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: K. D. MATOS & CIA LTDA - ME
AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K. D. MATOS & CIA LTDA - ME contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial ajuizada em face do ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA que determinou que a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, deposite em Juízo o valor de R$ 188.736,83 (cento e oitenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), correspondente ao valor da arrematação do imóvel objeto da lide.
Em síntese, pretende a agravante a anulação dos leilões do imóvel discutido nos autos, tendo em vista a não intimação para o exercício do direito de preferência.
Alega que, somando o valor das parcelas pagas mais à quantia depositada em juízo pela autora, tem-se R$ 106.017,65 (cento e seis mil dezessete reais e sessenta e cinco centavos), encontrando-se, assim, quitado o imóvel, de modo que a determinação para deposito judicial do valor total da arrematação provocará enorme prejuízo à agravante.
Sob tais argumentos, pugna pela suspensão da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a despeito da ausência de intimação da agravante para os leilões, ao oportunizar o depósito do valor arrematado o Juízo garantiu, ainda que por outros meios, o exercício do direito de preferência, não se afigurando razoável, a princípio, declarar a nulidade de todo o procedimento, prejudicando o terceiro arrematante, para que se cumpra literalmente os termos da Lei no 9.514/97.
Ademais, apesar do pagamento pela agravante de R$ 106.017,65 (cento e seis mil dezessete reais e sessenta e cinco centavos), deve-se garantir, a priori, o reembolso do total pago pelo arrematante (R$ 188.736,83).
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora